Tribunal: TJMT
Processo: 1024997-09.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA DE SOUZA XAVIER - CPF: 039.402.551-22 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ARAUCARIA - CNPJ: 21.397.790/0001-60 (RECORRIDO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MOBILIZA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 25.355.043/0001-10 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024997-09.2021.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

18/11/2022

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

KAMILLA DE SOUZA XAVIER

Recorrido(s):

CONDOMINIO RESIDENCIAL ARAUCARIA/
MOBILIZA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA. RATEIO ENTRE TODAS AS UNIDADES. REGULARIDADE. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente KAMILLA DE SOUZA XAVIER postula declaração de inexistência de débito total de R$ 161,11 (cento e sessenta e um reais e onze centavos) e reparação por danos morais, em razão de ter sido cobrada para o custeio de honorários advocatícios para que fosse realizada a defesa do Condomínio Recorrido, em demanda proposta pela própria Recorrente.

2. Consta dos autos que a Recorrente demandou o condomínio Recorrido nos autos do processo n. 1024997-09.2021.8.11.0003, com a finalidade de alcançar a exibição de filmagens internas, bem como postulou indenização por danos morais.

3. Pois bem, o Condomínio Recorrido necessitou realizar a contratação de advogado para se defender naquela demanda, sendo que houve a autorização da contratação pelos Condôminos e o efetivo rateio por todas as unidades, conforme se infere dos documentos de ID n. 145416696.

4. Nesse sentido, sendo a Recorrente proprietária de unidade imobiliária do condomínio, por evidente que também terá que ratear o custeio das despesas extraordinárias do condomínio, inclusive, dos honorários advocatícios de demanda judicial realizada por ela.

5. Como bem exposto pelo magistrado de origem, essa é a posição do STJ: “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS RELATIVOS À DEMANDA AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO EM FACE DE CONDÔMINO - EXCLUSÃO DO CONDÔMINO LITIGANTE DO RATEIO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - DESCABIMENTO. Conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, compete ao condômino arcar com sua parte nas despesas do condomínio, e estando este último em juízo na defesa de seus interesses, ainda que em ação ajuizada pelo próprio condômino, todos, sem distinção, devem ratear os custos da demanda, por se tratar de defesa de interesse comum que se sobrepõe ao individual. Consoante preconizado no art. 85, § 2o, do CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do mesmo dispositivo legal. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.078642-8/001 6067473-64.2015.8.13.0024 (1)- Des.(a) José de Carvalho Barbosa - Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL- 21/02/2019)”

6.
Entendo que o Condomínio Recorrido agiu no exercício regular de direito ao proceder com a cobrança do rateio para o custo dos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da Recorrente, portanto, não há que se falar em indenização por danos morais.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente KAMILLA DE SOUZA XAVIER ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2022